Tribunal: TJMT
Processo: 0005709-60.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005709-60.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 705.597.171-30 (APELANTE), MARTA PIRES BARBOSA - CPF: 430.409.181-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SARA CRISTINA DIAS FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E
DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS
DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
PRELIMINAR
- NULIDADE - BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDA APREENSÃO DE DROGA NA POSSE DE USUÁRIO - AQUISIÇÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA -
MÉRITO
- DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES E CIVIS - AMBAS AS FASE DA PERSECUÇÃO PENAL - DIVERSIDADE DE DROGAS [PASTA-BASE DE
COCAÍNA E MACONHA
] - INFORMAÇÃO DE USUÁRIO SOBRE VENDA DE DROGA NO LOCAL - ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -

TRAFICO PRIVILEGIADO - AÇÃO PENAL SEM TRANSITO EM JULGADO – MODULAR FRAÇÃO - IMPERTINÊNCIA - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS -

JULGADOS DO STF, STJ, TJMT, TJSC E TJSP - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME ABERTO.

O c. STF tem entendimento no sentido de que há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (RHC 219955/SC). No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de localização de drogas em poder de terceiro, após sair da residência; informação do usuário sobre a aquisição da substância entorpecente do apelante, no local], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC no 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

O depósito, em residência, de porções de pasta-base de cocaína e maconha para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
TJMT,

Enunciado Criminal 3).

A
s declarações coerentes dos agentes policiais civis/militares
responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

O c. STF e c. STJ têm entendido não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806; STJ, AgRg no AREsp no 2.251.277/DF; AgRg no HC no 772.105/CE).

“Não [...] tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/3 (dois terços). 3. Agravo regimental provido para, reformando o acórdão impugnado, aplicar a minorante do art. 33, § 4.o, da Lei de Drogas no patamar máximo, reduzindo as penas do Agravante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido, e, por conseguinte, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais.”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0005709-60.2019.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU 0005709-60.2019.8.11.0004; Código 306187), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, § 4o, da Lei n° 11.343/06 - (ID 164175159 - fls. 428/438).

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, sustenta que: 1) inexiste
“qualquer prova robusta sobre a autoria do fato”
; 2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo pessoal.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal (ID 164175179).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 164175183).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. 2. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. PROVA INCONTESTE DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 169767156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Anackson Reinaldo Pinheiro Rodrigues, Magno Batista de Oliveira, Jonas Firmino Borges] e do investigador de Polícia [Luiz Carlos Arrais de Carvalho] que realizavam rondas nas proximidades do “Hotel da Rita”, em General Carneiro/MT, quando visualizaram Nikayon Cezar Siriqueira dos Santos Souza [usuário conhecido no município], momento em que ele tentou mudar de direção, mas foi abordado, tendo sido localizado em sua posse 4 (quatro) porções de cocaína e

o valor de R$30,00 (trinta reais). Na Delegacia de Polícia de General Carneiro/MT, a testemunha Nikayon Cezar Siriqueira dos Santos Souza informou ter adquirido as substâncias entorpecentes do apelante, na residência dele.

Em ato continuo, uma equipe formada por policiais civis e militares se dirigiu ao local, tendo sido recebidos pelo apelante, o qual respondeu às perguntas de Luiz Carlos Arrais de Carvalho [investigador de Polícia]
“com truculência e falta de respeito”
, mas indicou a existência de drogas no interior da residência, onde foram encontradas 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 50.959g (cinquenta gramas e novecentos e cinquenta e nove miligramas), 1 (uma) porção de maconha, com peso de
79,673g (setenta e nove gramas e seiscentos e setenta e três miligramas de massa líquida) e o valor de R$101,00 (cento e um reais), em dinheiro
(ID 164174786

- Relatório de Mídias - ID 16441174793/ID 16441174798).

As apreensões de drogas e dinheiro, na residência do apelante, ocorreram após descoberta específica fundada em apreensão de porções de cocaína na posse de Nikayon Cezar Siriqueira dos Santos Souza, o qual revelou tê-las adquirido do apelante e no local da diligência policial [Rua Perimetral, s/n,
“próximo Rio Barreiro”
, bairro Beira Rio, General Carneiro/MT].

No caso, identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes”
, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito”
(STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022). Reconhece-se a legalidade da busca domiciliar porque precedida da apreensão de entorpecentes na posse de terceiro, em via pública, durante revista pessoal (STF, AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “legítima a ação do Estado” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na
residência [precedida de localização de drogas em poder de terceiro; informação do usuário sobre a aquisição da substância entorpecente do apelante e no local], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores
de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC no 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]que no dia 27 de novembro de 2018, por volta das 16:00hs, próximo ao ‘Hotel da Rita’, situado no Município de General Carneiro/MT Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT o denunciado WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS foi preso em flagrante pelos componentes da Polícia Militar, logo após ter efetuado comercialização (venda) de 04 (quatro) porções de cocaína, bem como por ter em depósito mais 01 (uma) porção da referida droga (totalizando 50.959g - cinquenta gramas e novecentos e cinquenta e nove miligramas de massa líquida da substância) e 01 (uma) porção de ‘maconha’ (pesando 79,673g - setenta e nove gramas e seiscentos e setenta e três miligramas de massa líquida), consoante o laudo pericial preliminar às fls. 48/49-IP, que seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. [...]

Pelo exposto, SARA CRISTINA DIAS FIGUEIREDO e WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo ‘GIBI’, estão incursos na figura típica capitulada no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, motivo pelo qual o Ministério Público requer a notificação dos acusados para apresentação de defesa preliminar e posterior recebimento da denúncia, seguindo-se o rito previsto no art. 55 e seguintes da Lei no 11.343/06 [...].
”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - ID 164174786)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Os elementos objetivos do tipo penal em branco do art. 33, Lei 11.343/06, foram comprovados por meio do termo de apreensão da pág. 54 do ID. 62655578, e do laudo pericial preliminar acostado no às págs. 66/68, sendo que, após a revista à residência do réu Washington, onde se encontrava também a ré Sara Cristina, foram encontrados, em depósito, aproximadamente 50,959g de cocaína e aproximadamente 79,673g de maconha, além de quantia em dinheiro, 02 (dois) celulares e um (01) notebook, na posse dos acusados. [...]

Da autoria e dolo de Washington Oliveira dos Santos e Sara Cristina Dias Figueiredo [...]

Quanto à autoria, presentes elementos inequívocos relativos a Washington Oliveira dos Santos na mercancia ilícita de drogas, o que se vê nos testemunhos dos policiais militares Anackson Reinaldo Pinheiro Rodrigues e Magno Batista de Oliveira, e do investigador de polícia civil Luiz Carlos Arrais de Carvalho, que realizaram a abordagem da testemunha Nikayon César, através da qual obtiveram informações de que a droga com ele encontrada teria sido vendida pelo réu Washington, momento em que, já munidos de informações anteriores advindas de moradores e usuários da vizinhança, conforme relatado pelos policiais, empreenderam diligência para apurar os fatos.

Deslocaram-se até a residência do réu Washington Oliveira dos Santos, onde o encontraram, dentro da casa, sentados o sofá, e apreenderam uma porção cocaína e outra de maconha acondicionadas em depósito no referido sofá, além de material de que se tratava de ‘bituca’ e quantia de dinheiro em espécie.

O policial militar Anackson Reinaldo descreveu como procedeu a guarnição policial no ingresso em domicílio. Indagado sobre a existência de drogas na residência, o denunciado Washington apontou para uma janela da residência, indicando a existência de uma porção de maconha, sendo que, após, os policiais adentraram no domicílio: [...]

Corrobora com os relatos supra o testemunho do investigador de polícia Luiz Carlos Arrais de Carvalho, que participou da busca na residência do réu Washington, após ter sido encontrada porção de maconha na janela da residência, por apontamento do próprio acusado e residente do imóvel, porção essa que sinalizava já ter sido usada: [...]

Os depoimentos dos policiais se revelam suficientes fontes de provas idôneas, convergentes com as demais provas, comprovando a autoria delitiva do réu Washington, visto que não foi trazido aos autos nenhum elemento probatório com capacidade de infirmar as declarações das testemunhas PM Anackson Reinaldo Pinheiro Rodrigues, PM Magno Batista de Oliveira e IPC Luiz Carlos Arrais de Carvalho e, tampouco demonstrada má-fé ou espírito de emulação dos testemunhos dos policiais.

Quanto ao réu Washington Oliveira dos Santos, os elementos como o testemunho de Nikayon Cézar Siriqueira dos Santos Souza delatando o réu como fornecedor da droga, a abordagem à residência do acusado, na qual foram encontradas drogas que constam no laudo preliminar acostado às págs. 66/68 do ID n. 62655578 alocadas em depósito no sofá da residência, indicam a mercancia ilícita de drogas. A simples alegação de ser usuário de droga não afasta a traficância, quando presentes elementos que indicam, impreterivelmente, a mercancia ilícita.

Os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e revista na residência, que resultaram na apreensão aproximadamente 50,959g (cinquenta gramas e novecentos e cinquenta e nove miligramas) de cocaína, encontrados em depósito no sofá da residência do réu Washington, e 79,673g (setenta e nove gramas e seiscentos e setenta e três miligramas) de maconha, quando de encontro com as já reunidas informações pretéritas sobre mercancia de drogas e a delação da testemunha Nikayon que afirmou ter comprado a droga com ele encontrada, do acusado Washington.

Presentes, pois, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do art. 33, Lei 11.343/06, pelo que julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para o fim de condenar o denunciado Washington Oliveira dos Santos e absolver a acusada Sara Cristina Dias Figueiredo, nos termos do art. 386, VII, do CPP. [...]

Sendo assim, considerando a quantidade de droga apreendida, deixo de elevar a pena, fixando-a em 5(cinco) anos de reclusão.

Destaco que inexistem atenuantes ou agravantes.

Quanto às causas de aumento e de diminuição de pena, embora o acusado tenha contra si mais uma ação penal em trâmite pelo crime de tráfico tombada sob o no. 0006612-32.2018.8.11.0004, encontrando-se em fase instrutória, autos em que foi decretada a prisão preventiva do acusado, tal fator, por si só, não constitui fundamento idôneo para negar-lhe a benesse do § 4o, do art. 33, da Lei no. 11.343/06, sobretudo considerando que se encontram presentes os seus requisitos no caso em tela. [...]

Não obstante não implique em negativa do privilégio, considerando que trata-se de ação penal pretérita em trâmite em razão do mesmo delito de tráfico de drogas, utilizo-a para justificar a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar mínimo de 1/6. [...]

Aplico, portanto, a causa de diminuição do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, diminuindo a pena de 1/6 (um sexto).

Ausente causa de aumento.

Fixo, portanto, a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão. [...]

Quanto à pena de multa, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em 417 (quatrocentos e dezessete) dias- multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06). [...]

Considerando a primariedade e quantidade de pena, fixo o regime semiaberto, com direito de recorrer em liberdade [...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 164175159 - fls. 428/438)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID

164174786 - fls. 60) e Laudo Pericial no 300.2.04.2018.015281-01 (ID 164174786 - fls. 71/74), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Anackson Reinaldo Pinheiro Rodrigues, policial militar (ID 64174786 - fls. 18/19), Magno Batista de Oliveira, policial militar (ID 164174786 - fls. 20/21), Jonas Firmino Borges, policial militar (ID 164174786 - fls. 22/23), Luiz Carlos Arrais de Carvalho, investigador de Polícia (ID 164174786 - fls. 24/25), Raquel Lima dos Santos, testemunha (ID 164174786 - fls. 26/27), Nikayon Cezar Siriqueira dos Santos Souza, testemunha (ID 164174786 - fls. 28/29), Ademir Oliveira dos Santos, tio do apelante (ID 164174786 - fls. 36), WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS, apelante (ID 164174786 - fls. 39/40), Sara Cristina Dias Figueiredo, codenunciada (ID 164174786 - fls. 47/48).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Anackson Reinaldo Pinheiro Rodrigues, policial militar (Relatório de Mídias - ID 16441174793/ID 16441174798), Magno Batista de Oliveira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 16441174793/ID 16441174798), Luiz Carlos Arrais de Carvalho, investigador de polícia (Relatório de Mídias - ID 16441174793/ID 16441174798), Sara Cristina Dias Figueiredo, codenunciada (Relatório de Mídias - ID 16441174793/ID 16441174798), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 16441174793/ID 16441174798).

Extraem-se do contexto probatório que:

-

Anackson Reinaldo Pinheiro Rodrigues [policial militar] declarou, na audiência de instrução, que
“o senhor falou que tudo desenrolou a partir da abordagem de um usuário, né? Que informou ter adquirido a droga do Washington, o senhor se recorda do nome desse usuário?; resposta:
é o Nikayon
; [a partir dessa informação que os senhores estiveram à procura do Washington?] “sim; pergunta: e aí, pelo que o senhor está nos relatando, foi localizada droga ali na residência do Washington?] “foi, no sofá dele; pergunta: o senhor se recorda se a Sara estava no interior da residência?; “estava; [e o senhor, como policial de General Carneiro, já havia tido informações de que Sara e Washington estariam vendendo drogas, naquela localidade?] “
a gente ouvia falar mais do

Washington, né
; [e o que o senhor ouvia, na época, falarem sobre o Washington?];
o pessoal sempre relatava que ele fazia mercancia de entorpecentes aqui na cidade
; [e essa informação vinha de usuários, de pessoas ali da localidade?] “
sim, vinha de usuários, vinha de moradores
; pergunta: e aí, nesse dia, esse Nikayon, que o senhor informou o nome, foi o que teria informado ter adquirido droga do Washington?;
sim, foi
; [esse Nikayon, que o senhor informou, ele já era conhecido, ali em General Carneiro?]; “
sim, ele é bem conhecido, quando menor fazia furto, é usuário”
; [como foi a primeira abordagem do Washington, como se deram os fatos, o senhor pode explicar pra gente? Onde ele estava?] “ele estava na residência dele”; [essa primeira abordagem aí, do Nikayon, o que levou a Polícia a abordar ele na rua?] “a gente fazendo ronda, e ele ao avistar a viatura, se escondeu atrás de uma carreta, aí a gente retornou e fez a abordagem, ato suspeito, ele se escondeu quando viu a presença da viatura na rua” [o senhor chegou a ver o local onde essa droga foi encontrada, ou o senhor só ficou sabendo?] “
não, eu fui lá dentro ver, ele me mostrou lá, onde foi encontrada”
; “e foi apenas nesse sofá, ou tinha em outros locais da casa?; resposta: não, no sofá”

(Relatório de Mídias – ID 16441174793/ID 16441174798);

- Magno Batista de Oliveira [policial militar] narrou, em Juízo, que
“no dia dos fatos, durante patrulhamento de rotina na cidade de General Carneiro-MT, o usuário Nikayon César, que já era conhecido no meio policial, estava andando na rua e quando avistou a viatura tentou mudar de direção, razão pela qual foi abordado”; “durante a abordagem do usuário, foi encontrada, salvo engano, duas porções de entorpecentes”; “o usuário apontou ter acabado de comprar o entorpecente do acusado Washington”; “em seguida, o referido usuário foi conduzido até a Delegacia e a referida testemunha ficou na Delegacia redigindo a ocorrência, ao passo que os outros policiais militares solicitaram o apoio da Polícia Civil e depois todos foram realizar a abordagem dos acusados”; “antes da abordagem do usuário Nikayon César, foi realizada a abordagem do acusado, porém nada foi encontrado de ilícito em sua posse”; “em oportunidades pretéritas, o acusado foi abordado portando pequena quantidade de entorpecente”; “tinha informação de que o acusado realizava a mercancia de entorpecente na cidade de General Carneiro-MT”; “também havia a informação fornecida por populares da cidade de General Carneiro-MT de que a acusada Sara adquiria e entregava droga para o acusado Washington providenciar a posterior comercialização”; “a droga foi encontrada no sofá da residência”
(Relatório de Mídias - ID 16441174793/ID 16441174798);

-
Luiz Carlos Arrais de Carvalho [investigador de polícia] relatou, na fase judicial que
“[o senhor participou da abordagem de um usuário de droga que revelou ter conseguido droga de algum dos acusados que chegou até ele. Em que consistiu o apoio do senhor, ali na prisão dos acusados Washington e Sara nessa data?] “eu me encontrava de plantão na delegacia e o pessoal da polícia militar me ligou pedindo um apoio né pra dar continuidade numa diligência que ele já havia feito, que no primeiro momento eles abordaram o suspeito Washington, o vulgo ‘Gibi’ e não encontrou nada, na sequência

eles abordaram o Nikayon, que é usuário de droga e encontrou quatro porções com ele, aí levou o Nikayon lá para a Polícia Militar e eles passaram na delegacia da Polícia Civil e pediu o apoio e a gente foi né, atrás do Washington”; “aí chegando na casa do Washington, estávamos juntos eu, o Sargento Borges e o Cabo Anackson, na casa do Washington eu chamei ele na porta e perguntei pra ele se ele tinha

algum produto ilícito na casa dele, droga, no momento que eu perguntei, se encontrava dentro da casa a Sara, o Washington e a Raquel”; “o Washington e a Sara estavam sentados no sofá, o Washington me respondeu que tinha uma droga né, na janela da casa dele, dentro do interior da casa, e aí ele me acompanhou, eu entrei lá e ele me entregou a droga, era uma porção de maconha pequena né, e segundo ele era para uso, uso próprio”; [e ali, investigador, já havia informação dando conta de que Washington e a Sara estavam comercializando entorpecentes em General Carneiro?] “antes dessa data o senhor já havia recebido alguma informação ali da Polícia Civil?”] “sim, já tinha informação que tanto o Washington quanto a Sara estavam comercializando drogas né, inclusive eu tinha até conversado com a Sara já, antes dessa abordagem né, e falei que ela poderia ser presa, e mesmo assim ela não se precaveu, continuou com a mercancia ali, mas informação já tinha né, tanto da Sara quanto do Washington, o ‘Gibi’; [e essas informações elas vinham através, eram informações anônimas, essas informações anteriores?] “isso, ligações na delegacia né, chegavam pra gente; “o Washington já tinha um procedimento dele já de tráfico né, anterior, ele já tinha um procedimento de tráfico anterior, esse já é o segundo lá com a gente; pergunta: entendi, nada mais policial, pelo Ministério Público”; [Luiz Carlos, o senhor falou que na hora que o senhor chegou lá, tinha uma droga na janela que ele indicou pro senhor, como que estava essa droga?] “ela estava assim, uma pequena porção, tinha uma bituca e tinha uma porçãozinha de droga de lado como se fosse pra uso né, a maconha”; [quando vocês chegaram lá a Sara estava dentro da casa do Washington?] “dentro da casa do Washington, junto com ele; pergunta: junto com ele né?] “sim”; [dessa ocorrência específica o senhor tem como confirmar se a Sara estava vendendo algum tipo de entorpecente?] “não entendi a pergunta”; [em relação a essa ocorrência, essa diligência lá na residência do Washington o senhor tem como confirmar se a Sara tava vendendo algum tipo de entorpecente?] “eu não posso afirmar se ela tava vendendo um entorpecente naquele momento, mas ela, ela estava dentro da casa do ‘Gibi’ e não ela não respondeu a pergunta, ela não, ela não, não é... disse que a droga era dela, só que lá na delegacia né na hora que a droga dela uma porção de 10 reais de maconha”; [essa última parte cortou Luiz, você poderia repetir por favor?] “como que é?”; [ela na delegacia... essa última parte aí cortou o áudio, você falou na delegacia]; “na delegacia, na hora do interrogatório do suspeito Washington ele disse que comprou a maconha da Sara, comprou a porção de dez reais com a Sara”
(Relatório de Mídias – ID 16441174793/ID 16441174798);

- Sara Cristina Dias Figueiredo [codenunciada] afirmou, em Juízo, que havia
“o comentário em General de que ele vendia”
;
“o comentário do povo lá eu nunca vi ele vendendo não”
;
“a Raquel me ligou pra eu ir lá com a menina dela”
;
“passou um pouco o Washington chegou, passou um pouco os policiais chegaram lá na casa”
;
“o

Nikayon é usuário”
(Relatório de Mídias - ID 16441174793/ID 16441174798);

- o apelante negou a autoria, em ambas as fase da persecução penal, alegando ser apenas usuário de maconha; trabalha como tatuador (Relatório de Mídias – ID 16441174793/ID 16441174798).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares e civis responsáveis pelo flagrante [Anackson Reinaldo Pinheiro Rodrigues, Magno Batista de Oliveira e Luiz Carlos Arrais de Carvalho] descreveram, coerentemente, nas fases investigativa e judicial, as apreensões de 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína com peso de 50.959g (cinquenta gramas e novecentos e cinquenta e nove miligramas), 1 (uma) porção de maconha, com peso de
79,673g (setenta e nove gramas e seiscentos e setenta e três miligramas de massa líquida) e o valor de R$101,00 (cento e um reais), em dinheiro
, em 27.11.2018, por volta das 16h, na residência do apelante, localizada à rua Perimetral, s/n,
“próximo Rio Barreiro”
, bairro Beira Rio, General Carneiro/MT
,
após apreensão de 4 (quatro) porções de cocaína na posse de Nikayon Cezar Siriqueira dos Santos Souza, o qual informou, na Delegacia de Polícia, ter adquirido as substâncias entorpecentes do apelante, na casa dele.

A diversidade de substâncias entorpecentes - pasta-base de cocaína e maconha
-
, somada à informação de usuário sobre a aquisição de droga [cocaína] no local, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - 18.2.2022; AP NU 0000363-28.2019.8.11.0005 - 12.6.2023).

Atente-se que pasta-base de cocaína poderia ser refinada e, após esse processo, atinge até 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume aproximado de 50.959g se transforma em, pelo menos, 500g (quinhentos gramas) de cocaína pura (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível em:
/bdex.eb.mil.br/j
).

Merece destaque, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

O depósito, em residência, de porções de pasta-base de cocaína e maconha para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desa. Fátima Gomes - 17.5.2021).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

Por seu turno, a versão apresentada pelo apelante
WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS
de ser apenas usuário não se mostra verossímil ao se considerar as informações específicas recebidas pelos policiais militares [Waldemar Castro Alves Cunha e Fabio Gomes Teles] sobre a comercialização de drogas em sua residência, retratada pela testemunha
Nikayon Cezar Siriqueira dos Santos Souza, com o qual foram
localizadas 3 (três) porções de cocaína, adquiridas do apelante, na residência dele.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais civis/militares
responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a responsabilização pena do apelante por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

O apelante tinha 19 (dezenove) anos, na data do fato [27.11.2018], porém a existência de circunstância atenuante - menoridade relativa (CP, art. 65, I) -

não pode conduzir a pena abaixo no do mínimo legal (Súmula 231).

Assim sendo, a reprimenda intermediária deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o Juízo singular reconheceu a minorante a aplicou a fração de 1/6 (um sexto), ao considerar a reiteração delitiva do apelante, o qual respondia a outra ação penal por tráfico de drogas, praticado em 3.5.2018, cuja sentença condenatória foi proferida em 24.4.2023 (PJE 0006612-32.2018.8.11.0004).

O c. STF e c. STJ têm entendido não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; STJ, AgRg no AREsp no 2.251.277/DF - Relatora: Min. Laurita Vaz - 28.3.2023; AgRg no HC no 772.105/CE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 9.3.2023).

Nesse quadro jurisprudencial, o apelante não possui condenações definitivas [transitadas em julgado] por fatos criminosos anteriores/posteriores e inexiste comprovação de que se dedicava às atividades ilícitas ou integrava organização criminosa.

Desse modo, deve ser adotada a fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no AREsp no 2.284.410/SP - Relatora Ministra Laurita Vaz - 30.6.2023), redimensionando
as penas definitivas do apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos.

Destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“Não [...] tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/3 (dois terços). 3. Agravo regimental provido para, reformando o acórdão impugnado, aplicar a minorante do art. 33, § 4.o, da Lei de Drogas no patamar máximo, reduzindo as penas do Agravante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido, e, por conseguinte, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais.”
(AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior [Relatora para acórdão Min.a Laurita Vaz] – 26.6.2023.)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023